Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007658-66.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANIA APARECIDA JOSEFA DE SANTANA ALVES - CPF: 032.142.741-63 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A ausência de provas de falhas ou equívocos na perícia reforça a idoneidade do laudo pericial, que prevalece sobre atestados médicos unilaterais apresentados pela parte autora.

5. A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 04.10.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso “
APELAÇÃO
”
, interposto por IVANIA APARECIDA JOSEFA DE SANTANA ALVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1007658-66.2023.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 228826478):

“
VISTO.

IVANIA APARECIDA JOSEFA SANTANA ALVES
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente com pedido de tutela de urgência em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, aduzindo, em síntese, que possui 41 (quarenta e um) anos de idade e é acometida por várias patologias ortopédicas, dentre elas: SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, DOR CRONICA OMBRO DIREITO E ESQUERDO COM LIMITAÇÃO AOS ESFORÇOS E PERDA DE FORÇA, LESÃO MANGUITO ROTADOR OMBRO E ARTROPATIA OMBRO DIREITO.

Asseverou que desenvolveu doença ocupacional em seu último local de trabalho e está em tratamento desde o ano de 2012, tendo se tornado beneficiária do auxílio doença dentro dos seguintes períodos: 11/06/2013 a 19/09/2013, 06/07/2014 a 20/08/2014 e 06/12/2014 a 16/06/2016.

Informou que ingressou com a ação judicial no 3785-67.2017.4.01.3602, em que veio a ser restabelecido o benefício auxílio doença na data de 31/12/2017, porém, ao requerer a prorrogação do benefício, teve o pedido indeferido, sob a alegação de que não foi reconhecido o direito à prorrogação do benefício, de modo que o benefício foi cessado em 17/07/2019.

Alegou que o benefício foi cessado indevidamente, uma vez que permanece incapacitada para desenvolver atividades laborativas, principalmente sua atividade habitual, que demanda muito esforço físico, não sendo possível reabilitação profissional.

Ressaltou que deve permanecer afastada do trabalho de forma definitiva, conforme faz prova o atestado médico anexo.

Assim, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar o imediato restabelecimento do benefício auxílio por incapacidade temporária ou concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (Id. 114041605).

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido para “eterminar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao restabelecimento do benefício auxílio doença no 621.067.947-5, transformando-o em auxílio doença acidentário – espécie 91, em favor da autora IVANIA APARECIDA JOSEFA SANTANA ALVES.” (id. 114144488).

Realizada perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id. 142692451.

A autora impugnou o laudo pericial afirmando que é contraditório aos documentos médico anexados aos autos (id. 148323791).

O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão dos benefícios por ele pleiteados seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (id. 148348779).

A autora impugnou a contestação (id. 153902915).

É o relatório.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido aposentadoria por invalidez ou auxílio por incapacidade temporária, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão das sequelas físicas advindas de atividades exercidas no trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

“Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei no 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os requisitos para o
auxílio doença acidentário
ou
aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, no exame pericial realizado em 14/09/2023, pelo médico Almyr Danilo Marx, sob o crivo do contraditório, constou no exame que:

“a pericianda é portadora de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8), síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e epicondilite lateral (CID-10 M77.1), condições que não apresentam nexo ocupacional. As entidades clínicas apresentadas atualmente pela pericianda originaram-se em 01.01.2013, conforme evidenciado na perícia médica administrativa realizada pelo INSS em 14.03.2023”.

Segundo o perito
“O exame físico demonstrou redução em grau mínimo de alguns movimentos das articulações dos ombros. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda”

O
expert
concluiu que
“A avaliação pericial de Ivania Aparecida Josefa de Santana Alves constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.”

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de
auxílio doença
ou à
aposentadoria por acidente de trabalho
, porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho.

A despeito da inconformidade da autora com o laudo apresentado, o perito, em nenhum momento negou que a requerente seja portadora das doenças ortopédicas apontadas nos laudo médicos, apenas afirmou que a limitação imposta por tais doenças (
redução em grau mínimo de alguns movimentos das articulações dos ombros
)

não incapacita a autora para a atividade laboral habitual (serviços gerais),conforme justificativa do item 9.1.1:

“
a pericianda realiza uso de diversos medicamentos em dosagens não otimizadas para o controle do quadro álgico, fator que evidencia a reduzida gravidade do quadro clínico atual. O exame físico demonstrou redução em grau mínimo de alguns movimentos das articulações dos ombros. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.”

Nota-se que a conclusão do INSS de cessar o benefício do auxílio doença foi baseada em exames físicos detalhados e fundamentados acerca ausência de sinais de incapacidade laboral (março/2023), o que está em consonância com a perícia realizada nestes autos (id. 148348781).

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral do autor ou mesmo redução.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, revogo a decisão liminar concedida no id. 114144488 e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
IVANIA APARECIDA JOSEFA SANTANA ALVES
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Isenção do pagamento de custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91).

Tendo em vista a sucumbência da parte autora,
intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, restitua os honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária
, de acordo com a tese firmada no
Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os laudos médicos que instruem a petição inicial comprovam a incapacidade total e permanente da segurada, por se tratar de patologias que não possuem reversão e implicam em redução da capacidade para o desempenho das atividades laborativas habituais.

Apregoa que a despeito da conclusão da perícia judicial “
Há que se considerar que há mais de dez anos a Apelante não conseguiu retornar ao trabalho, além de ser benefíciaria do Apelado por um grande lapso de tempo, e ainda mais se tratando de uma patologia que não possui reversão, somente tratamento e medicamentos para alívio das dores
”.

Consigna, outrossim, que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, devendo analisar o caso de acordo com as condições pessoais e sociais do segurado e, na hipótese, trata-se de pessoa com pouca experiência profissional, grau de escolaridade deficitário e patologias que a impedem de retornar ao mercado de trabalho.

Por essas razões, requer “
seja reformada o r.
decisum
, julgando procedente o pedido inicial, condenando ao Apelado a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e o pagamento dos valores retroativos para a Recorrente, que se faz devido ao período em que esteve afastado de suas atividades laborativas, uma vez que restou comprovado a incapacidade, por ser esta uma forma de homenagear o DIREITO e reverenciar a JUSTIÇA
” (ID. 228826481).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 228826483).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 240471678).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”
, interposto por IVANIA APARECIDA JOSEFA DE SANTANA ALVES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1007658-66.2023.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de doença ocupacional, encontra-se incapacitada para o labor.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida (ID. 228826463).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 228826478).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e a carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante previsto no artigo 59, da referida Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 228827315.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho ou redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 228826463):

“[...]

Discussão

A perícia médica judicial materializada nesse laudo teve como finalidade avaliar a existência ou não de redução da capacidade para o trabalho habitual, com o propósito de subsidiar questões relacionadas a benefícios previdenciários.

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8), síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e epicondilite lateral (CID-10 M77.1), condições que não apresentam nexo ocupacional. As entidades clínicas apresentadas atualmente pela pericianda originaram-se em 01.01.2013, conforme evidenciado na perícia médica administrativa realizada pelo INSS em 14.03.2023; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outras documentações comprobatórias, é razoável manter essa Data de Início da Doença previamente estabelecida (DID: 01.01.2013).

Apesar dos diagnósticos presentes e aqui discriminados, o cerne dessa avaliação pericial é a caracterização da capacidade laborativa da pericianda. O que se pretende salientar é que o fato de haver sintomas, ou mesmo doença, por si só não implica em haver incapacidade para o trabalho. Ou seja, o afastamento do trabalho não decorre da existência de doença, mas sim da magnitude do comprometimento da capacidade laborativa que a mesma ocasione (Trezub, 2021).

A pericianda realiza uso de diversos medicamentos em dosagens não otimizadas para o controle do quadro álgico, fator que evidencia a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

O exame físico demonstrou redução em grau mínimo de alguns movimentos das articulações dos ombros.

Assim,
considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
.

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando:

A avaliação pericial de Ivania Aparecida Josefa de Santana Alves constatou ausência de redução
da capacidade para o trabalho habitual
.

Quesitos da Parte Autora

1. Qual a queixa que a periciada apresenta no ato da perícia?

A pericianda relata permanecer com o quadro álgico em ombros, bilateralmente, além do cotovelo direito.

2. Qual a doença diagnosticada por ocasião da perícia (com CID)?

A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8), síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) e epicondilite lateral (CID-10 M77.1).

3. Qual a causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade?

Degenerativa.

4. A doença/moléstia ou lesão torna a periciada incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

Não.

5. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade da periciada é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Prejudicado. Prejudicado.

6. Qual a data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) e também da incapacidade que acomete(m) a periciada?

DID: 01.01.2013.
A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

7. A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

8. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se as condições pessoais da periciada (idade, grau de instrução) lhe são favoráveis para retornar ao mercado de trabalho?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

9. Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, a periciada necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual
.

10. Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

Descrito em História Clínica, Exame Físico e Discussão.

11. A periciada está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

A pericianda permanece em acompanhamento médico. O tratamento é destinado ao controle dos sintomas, não sendo evidenciada incapacidade decorrente dos mesmos; tempo variável. Foi indicado procedimento cirúrgico. Há modalidades terapêuticas disponíveis pelo SUS.

12. Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

Sem esclarecimentos complementares

Quesitos do INSS – Informações Declaradas Pela Pericianda

1. O(a) examinando(a) é ou foi paciente do(a) perito(a)? ( ) sim ( x ) não

2. Profissão, grau de escolaridade e formação técnico-profissional do(a) examinando(a): última ocupação de serviços gerais. Ensino fundamental incompleto (5a série incompleta).

3. Última atividade laboral exercida pelo(a) examinando(a): última ocupação de serviços gerais.

4. Tarefas/funções exigidas para o desempenho da atividade: atividades de limpeza de banheiros, escritórios, refeitório, dentre outras.

5. Tempo de exercício da última atividade: menos de 01 ano.

6. Até quando o(a) examinando(a) exerceu a última atividade? Não exerce atividade laborativa desde 2014.

7. O(a) examinando(a) já foi submetido(a) à reabilitação profissional? ( ) sim ( x ) não

8. Em caso de resposta positiva, para qual atividade foi reabiIitado(a)? Prejudicado.

9. Experiências laborais anteriores do(a) examinando(a): empregada doméstica e galponista de aves.

10. Motivo alegado da incapacidade: descrito em História Clínica.

11. Histórico/anamnese: descrito em História Clínica.

Quesitos do INSS – Informações Sobre o Exame Médico Pericial

1. O(a) periciando estava acompanhado(a) durante a realização do exame? ( ) sim ( x ) não

2. Documentos médicos relevantes: descritos em História Clínica.

3. Todos os atestados, relatórios, exames e demais documentos médicos apresentados à perícia e existentes nos autos foram devidamente analisados?

Sim.

4. Profissiografia analisada: galponista de aves e serviços gerais.

4.1. Descreva as atividades realizadas pelo periciando para execução da função laboral que exerce

Galponista de aves: atividades de vacinação das aves e organização das mesmas em caixas. Serviços gerais: atividades de limpeza de banheiros, escritórios, refeitório, dentre outras.

4.2. Descreva a mímica da atividade laboral do periciando, mencionando quais são as exigências físicas da função laboral do periciando

Variável, conforme descrito no tópico anterior.

5. Limitações funcionais eventualmente presentes: o exame pericial não constatou a presença de limitações funcionais.

Quesitos do INSS – Quesitos

1. Diagnóstico/CID: a análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que a pericianda é portadora de dor articular (CID-10 M25.5), outras sinovites e tenossinovites (CID-10 M65.8), síndrome do manguito rotador (CID10 M75.1) e epicondilite lateral (CID-10 M77.1).

2. Causa provável do diagnóstico (congênita, degenerativa, hereditária, adquirida, inerente à faixa etária, idiopática, acidentária etc.?)

Degenerativa.

2.1. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual do periciando?

Não.

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.

DID: 01.01.2013.

4. A parte apresenta incapacidade para os atos da vida civil? ( ) sim ( x ) não

4.1. Justifique: a pericianda apresenta-se em bom estado geral, lúcida, orientada no tempo e no espaço. Sem déficit comportamental, intelectual ou de cognição.

5. A doença, moléstia ou lesão decorre do trabalho exercido ou de acidente de trabalho? ( ) sim ( x ) não

5.1. Em caso de resposta positiva, justifique, indicando o agente de risco, o agente nocivo causador ou o acidente (local, empregador e data).

Prejudicado.

6. O(a) autor(a) é acometido(a) de alguma das seguintes doenças ou afecções: tuberculose ativa; hanseníase; transtorno mental grave; desde que esteja cursando com alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (oesteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; hepatopatia grave, esclerose múltipla; acidente vascular encefálico (agudo) e abdome agudo cirúrgico (de acordo com a Portaria Interministerial MTP/MS No 22, de 31 de agosto de 2022. ( ) sim ( x ) não

6.1. Em caso de resposta positiva, qual?

Prejudicado.

7. O(a) autor(a) realiza e coopera com a efetivação do tratamento adequado ou fornecido pelo SUS para sua patologia? ( x ) sim ( ) não ( ) não é caso de tratamento

7.1. Justifique: a pericianda realizou acompanhamento médico.

7.2. Em caso de resposta positiva, os efeitos colaterais provocados pelo tratamento geram limitação incapacitante? Não.

8. Em caso de recebimento prévio de benefício cujo restabelecimento esteja sendo discutido, o tratamento foi mantido durante a vigência do benefício? ( x ) sim ( ) não ( ) não é caso de tratamento ( ) não é caso de benefício prévio

8.1. Aponte, caso necessário, observações sobre o tratamento.

Descrito em História Clínica.

9. A partir das constatações acima, qual a conclusão?

QUADRO RESUMO DA CONCLUSÃO PERICIAL

- SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

- COM INCAPACIDADE PRETÉRITA ( )

- COM SEQUELA CONSOLIDADA DECORRENTE DE ACIDENTE ( )

- COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ( )

- COM INCAPACIDADE PERMANENTE ( )

Há necessidade de assistência permanente de terceiros? ( ) sim ( x ) não

É caso de incapacidade permanente para a atividade habitual ou para a qual foi reabilitado, mas não para toda e qualquer atividade ( ) sim ( x ) não

MARQUE UMA DAS OPÇÕES ABAIXO DE ACORDO COM A CONCLUSÃO:

9.1. SEM INCAPACIDADE NA ATUALIDADE ( x )

9.1.1. Justifique: a pericianda realiza uso de diversos medicamentos em dosagens não otimizadas para o controle do quadro álgico, fator que evidencia a reduzida gravidade do quadro clínico atual. O exame físico demonstrou redução em grau mínimo de alguns movimentos das articulações dos ombros. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir que os danos funcionais não apresentam repercussão na capacidade laborativa da pericianda
. [...]”.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024